Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737966-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATILENE DA SILVA BRITO AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatilene da Silva Brito contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela e manteve o bloqueio da quantia de R$ 1.013,83 (mil e treze reais e oitenta e três centavos) efetuada em suas contas bancárias. A agravante afirma que o valor bloqueado está muito abaixo do limite de quarenta (40) salários mínimos previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que valores depositados em qualquer tipo de conta bancária (corrente, poupança, salário ou aplicações) são impenhoráveis até esse limite. Argumenta que possui renda inferior a cinco (5) salários mínimos, o que caracteriza mínimo existencial e é incompatível com a penhora. Assegura que a penhora compromete a subsistência e de sua família, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Assegura que não há indícios de má-fé, fraude ou ocultação de valores por parte dela, o que reforça a legitimidade do pedido de desbloqueio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 168818520 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso e que o devedor comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no julgamento dos Recursos Especiais no 1.660.671/RS e no 1.677.144/RS. A análise dos autos demonstra que foram bloqueados R$ 500,41 (quinhentos reais e quarenta e um centavos) e na conta corrente da agravante mantida no Banco do Brasil S.A. e R$ 513,42 (quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos) na conta corrente referente ao Nubank, o que totaliza R$ 1.013,83 (mil e treze reais e oitenta e três centavos) (id 241583243 e 241583244 dos autos originários). A agravante alegou na impugnação ao cumprimento de sentença que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois são provenientes das vendas que realiza de forma autônoma. Afirma que o bloqueio compromete seu mínimo existencial. Os extratos bancários apresentados pela agravante sugerem, com razoável segurança, que a quantia bloqueada decorre da atividade autônoma informal exercida por ela e destina-se à sua subsistência. A movimentação bancária é baixa e os valores são modestos. Os indícios apontam para a natureza alimentar dos recursos e que estes destinam-se ao mínimo existencial, embora a comprovação formal da origem dos depósitos seja limitada. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há evidência de que os rendimentos da agravante ultrapassem o limite legal. Inexiste sinal de má-fé, ocultação patrimonial ou tentativa de fraude. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza das verbas envolvidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator